Tribunal: STF
Processo: RE 82452
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
FRAUDE A EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA
CELEBRADO ANTES DE PROPOSTA A AÇÃO EM QUE SE VEIO A PENHORAR O
IMÓVEL PROMETIDO A VENDA. ULTERIORES INSCRIÇÕES DA PROMESSA E
TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA INEXISTÊNCIA
DE FRAUDE A EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.